Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-15.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000212-15.2014.8.11.0045
Recorrente : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Recorrido : MILTON MARTINELLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 32700482):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PENHOR RURAL – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INCÊNDIO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CONTRATO EM RAZÃO DO CO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO ANTES DA VISTORIA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA – DESCABIMENTO – COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO SEGURADO – DESÍDIA DA SEGURADORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – CARACTERIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELO SEGURADO – NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.
Descabe a alegação da requerida de quebra do contrato, em razão de o conserto do veículo segurado ter sido realizado antes da vistoria e sem prévia autorização da seguradora, se demonstrado pelo autor a comunicação do sinistro, a apresentação da documentação exigida pela seguradora, bem como que precisou providenciar o conserto do maquinário sinistrado para evitar maiores prejuízos, diante da inércia da requerida.
Nesta hipótese, há de ser mantida a sentença que reconheceu o dever de ressarcimento do autor, pela seguradora, do valor gasto com o conserto do veículo, conforme termo de apuração do prejuízo.
A correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação por danos materiais deve incidir 30 dias a partir da entrega de todos os documentos pelo segurado/ beneficiário, de acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que é quando a seguradora tem disponível todos os elementos necessários à análise do pedido do autor.
A negativa indevida da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária ao beneficiário – que honrou os seus compromissos com pagamentos e no momento em que mais necessita (ocorrência do sinistro), precisa recorrer ao judiciário para ver resguardado seu direito – não constitui mero aborrecimento.
Nesta hipótese, há flagrante desvio da lealdade e boa-fé contratual por parte da seguradora, que afeta emocional e financeiramente o segurado, configurando dano moral passível de indenização.” (n.u. 0000212-15.2014.8.11.0045, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 47055956).
A Recorrente aduz violação aos artigos 186, 188, inciso I, 757, 760, 781 e 927 do Código Civil; o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o aresto “acabou por permitir o enriquecimento indevido, em razão da ausência de amparo contratual aos valores pretendidos no presente caso”, uma vez que a Recorrida “descumpriu os termos que regem o contrato de seguro, ora em análise, em especial a cláusula 17a que estabelece que a parte tem o dever de imediatamente avisar a seguradora, e não efetivar/autorizar reparos sem autorização desta”.
Menciona, adiante, que “antes da realização da vistoria, precisamente 07 dias após o evento, a colheitadeira já estava totalmente reparada e em funcionamento, o que é de se causar estranheza vez que havia sofrido incêndio de grandes proporções”.
Em seguida, aduz que “não se vislumbra a ocorrência de grave transtorno ou desgosto suportado pelo Recorrido que fuja da normalidade a ponto de ocasionar inquietação ou desequilíbrio em sua vida íntima, mas, ao contrário, as circunstâncias do caso configuram apenas dissabores que não têm o condão de ofender a moral de uma pessoa comum, porquanto são próprios das relações em sociedade, máxime quando a parte indica, mas não comprova, a motivação do suposto dano imaterial sendo insuficiente, na espécie, a mera alegação dos dissabores supostamente suportados”.
Ao final, pugna pela “reforma da r. decisão recorrida, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, ora Recorrido, nos termos da fundamentação supra, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA”.
Recurso tempestivo (id 52571462).
Sem contrarrazões (id 55014482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Em síntese, a controvérsia processual reside no provimento do apelo interposto pela Recorrida contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenizatório.
Ao apontar violação aos artigos artigos 186, 188, inciso I, 757, 760, 781 e 927 do Código Civil; o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a parte Recorrente defende “reforma da r. decisão recorrida, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, ora Recorrido, nos termos da fundamentação supra, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA”, haja vista que alega o descumprimento de cláusula contratual pela Recorrida que arrumou o maquinário antes da vistoria obrigatória, bem como a desobrigação ao pagamento de indenização moral.
Por sua vez, o aresto vergastado desproveu o intento por verificar que a parte Recorrente não comprovou se tratar de imóvel único e que é utilizado como residência de sua família, vejamos (id 32700483):
“O autor contratou a garantia securitária do seu bem, honrou os seus compromissos com pagamentos e financiamentos, e no momento mais importante, que é a colheita da lavoura que lhe garante o sustento, ocorreu o sinistro.
Assim, certo de que se encontrava resguardado pelo seguro, realizou a imediata comunicação da seguradora (02 dias após), na expectativa de que esta comparecesse para fazer a perícia e efetuasse o pagamento da indenização.
Contudo, isso não ocorreu, e o autor, apesar de ter cumprido corretamente a sua parte no contrato, encontra-se até hoje peregrinando neste Tribunal de Justiça para se ver ressarcido.
Portanto, não resta dúvida de que tal situação configura dano moral passível de ser indenizado.
Peço vênia à eminente relatora, porque sempre tive o posicionamento de Vossa Excelência, mas tornou-se situação corriqueira: o dano moral não é concedido e as seguradoras reiteradamente dificultam e negam o pagamento da indenização securitária, causando transtorno aos seus usuários, beneficiários e segurados.
Ora, é cediço que os contratos devem ser regidos pelo princípio da boa-fé contratual, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil na fase prévia, durante e após a contratação.
Destarte, não vejo a situação posta em juízo como mero aborrecimento, pois houve flagrante desídia da seguradora, que deu de ombros à necessidade do autor, em verdadeiro desvio da lealdade e boa-fé contratual, o que sem sombras de dúvidas afetou emocional e financeiramente o autor e, via de consequência, deve ser reparado.
Logo, doravante estou mudando de posicionamento a fim de condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$20.000,00 (vinte e mil reais).
Neste particular, cumpre registrar que em sendo meu voto vencedor, determino que seja encaminhado o caso para a SUSEP, que possui como uma de suas atribuições zelar pela defesa dos interesses do consumidor e dos mercados supervisionados, a fim de que seja tomada as medidas cabíveis.
Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia à douta relatora, dou provimento ao recurso da parte autora MILTON MARTINELLI para reformar em parte a sentença monocrática, a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte e mil reais) a título de indenização por danos morais, a qual deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da fixação, por se tratar de relação contratual.
Por fim, diante do provimento do recurso da parte autora e desprovimento do apelo da seguradora, necessária a readequação da verba de sucumbência com a elevação dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, determinando que seja arcada, na sua totalidade, pela parte requerida.”
Pois bem, conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ocorre, portanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO RURAL. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO INTEGRAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS À LUZ DO CDC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 05 E 07/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os argumentos vertidos no agravo interno não alteram as conclusões da decisão agravada acerca da inexistência de negativa de prestação jurisdicional e da atração dos óbices dos enunciados das Súmulas n.os 05 e 07/STJ.
2. As questões submetidas ao Tribunal de origem foram adequadamente apreciadas, com enfrentamento expresso da questão considerada omissa, não se evidenciando afronta ao art. 535 do CPC/1973.
3. A avaliação da suficiência dos elementos probatórios produzidos e o indeferimento de outras provas demanda o reexame fático-probatório dos autos, sendo certo que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca dos elementos necessários à formação do próprio convencimento.
4. Impossibilidade, em razão dos óbices das Súmulas n.os 05 e 07/STJ, de revisão das conclusões da Corte local que, após minucioso exame das peculiaridades fáticas-probatórias e cláusulas contratuais constantes nos autos, constatou a abusividade das cláusulas restritivas do direito do segurado, consubstanciadas na individualização de coberturas, rateio e atualização de valores, tornando devido o pagamento integral do valor de cobertura.
5. Consoante entendimento jurisprudencial, a incidência do Enunciado n.o 07/STJ impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1003670/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. ADITIVO. RECUSA NÃO EVIDENCIADA.COBRANÇA DO PRÊMIO NO VALOR DO ADITIVO ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1855243/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (g.n)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.
2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xII